Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-79.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12344 - Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000121-79.2020.8.14.0028

APELANTE: UELBSON SANTOS ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03.

PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVA PELA
VIOLAÇÃO
DA
GARANTIA
DA NÃO AUTO INCRIMINAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

PRELIMINAR

NULIDADE DAS PROVAS
-
VIOLAÇÃO AO DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVAS CONTRA SI.
(ART.5º,
INCISOS LVI E LVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) - PROVA ILICITA NÃO CONFIGURADA.
Ausência de elementos fáticos a comprovar as alegações da defesa. Réu quando ouvido em juízo exerceu seu direito de permanecer calado, não havendo elementos suficientes nos autos a comprovar que
o apelante fora compelido a conduzir os policiais ao local que se encontrava a arma de fogo, o que acarretariaa ilicitude da referida prova.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERIAL NA ARMA APREENDIDA
.
TESE REJEITADA.
Como é cediço, para a ocorrência do tipo previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, não se faz necessário a realização de perícia para constatar o potencial lesivo da arma. Porquanto trata-se de crime de perigo abstrato, bastando tão somente a conduta de portar ilegalmente arma de fogo de uso restrito. Assim, despicienda a ausência ou nulidade do laudo pericial da arma ou da munição para a aferição da materialidade do delito. (STF HC 93876 / RJ. Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI.

Outrossim, os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado portava arma de fogo de uso restrito sem a devida autorização. desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado na lei 10.826/2003, conferindo validade aos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante e o auto de apresentação e apreensão do objeto, no qual

descreve a apreensão de uma arma de fogo, tipo pistola 380, pt 58 hc plus taurus, com numeração raspada e ainda quatorze munições 380 intactas.
logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade do delito, havendo substrato suficiente no crime tipificado no art. 16 da lei 10.826/2003, bem como a participação do apelante na prática delitiva
.
mantida a condenação.

Recurso CONHECIDO e
IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e sete
dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 000
0121-79
.20
20
.8.14.0
028

COMARCA DE ORIGEM:
2
ª VARA CRIMINAL DE
MARABÁ
/PA

APELANTE:
UELBSON SANTOS ALVES

DEFENSORIA PÚBLICA:
ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
UELBSON SANTOS ALVES
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Marabá
/PA
(
ID.5298845
), que o condenou à pena de
03 anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
, em regime inicial
f
echado
, além do pagamento de
10 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 16
, IV,
da Lei 10.826/03
(crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
)
.

Na
denúncia
(
ID.5298831
), o representante do Ministério Público narrou que no dia
04/01/2020, por volta de 10h, durante uma tentativa de resgate dos presos do CRAMA, policiais militares encontraram o denunciado UELBSON SANTOS ALVES e o menor
João Paulo Américo dos Santos as proximidades do presídio, após a abordagem dos mesmos, foram encontradas
arma de fogo, tipo pistola 380, PT 58, HCPLUS TAURUS, com numeração raspada e 14 (quatorze) munições 380 intectas,
sem autorização e em desacordo com determinação legal, em seguida ambos confessaram que estavam naquele local para dar apoio ao resgate de presos do CRAMA
.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 16, parágrafo único, IV da Lei nº 10.826/03
.

A denúncia foi recebida em 12 de maarço de 2020 (ID.5298832)

Em suas
razões recursais
(
ID.5298847
), o recorrente pugnou:
preliminarmente
a)

a nulidade das provas que embasaram o decreto condenatóriopor violarem o direito de não produzirem provas contra si mesmo; no mérito 1) ausência de laudo pericial que comprove suposta potencialidade lesiva da arma, consequentemente a
absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em sede de
contrarrazões
(
ID. 5298851
), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto,
devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Nesta
Instância Superior
(
ID.5698655
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio
do
Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se os autos a revisão

Belém-PA, 8 de SETEMBRO de 2021

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa
preliminarmente, pela nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, e no mérito,
pela absolvição por insuficiência de provas,
nos termos do art. 386, VII, do CPP, em razão da ausência do laudo da arma de fogo.

PRELIMINAR

NULIDADE DAS PROVA - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVAS CONTRA SI

De acordo com os fundamentos da defesa, as provas da materialidade do delito foram obtidas em flagrante violação ao direito constitucional (art 5º, LVI), de não produzir provas contra si mesmo, uma vez que o apelante fora compelido a conduzir os policiais ao local que se encontrava a arma de fogo, o que ocasionou a ilicitude da referida prova, contaminando as demais, incidindo na teoria do fruto da arvore envenenada (fruits of the poisonous tree).

Em suas alegações, a defesa sugere que o apelante teria sofrido suposta coação, pelos policiais que procederam a sua apreensão,
por acreditar ter sido realizada de forma abusiva pelos policiais, o que
teriam obrigado a informar a localização da arma apreendida, resultando em verdadeira violação no seu direito de ficar calado.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que a prova testemunhal, feita com policiais, produzida durante o inquérito, foi satisfatoriamente confirmada durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente
.

A Constituição Federal, no seu art. 5º, inc. LVI, assegura a inadimissibilidade , no processo, das provas obtidas por meios ilícitos, assim como é assegurado ao preso de ser informado de seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, conforme dispõe o inciso LVIII, do mesmo dispositivo constitucional.

O princípio da não autoincriminação garante que ninguém é obrigado a se autoincriminar ou a produzir prova contra si mesmo, isto é, ninguém pode ser forçado, por qualquer autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente
.

A prova ilícita deriva da teoria americana da árvore dos frutos envenenados (fruits of the poisonous tree), segundo a qual a prova ilícita originária contamina aquelas que são sua consequência causal.

No caso destes autos, entendo que não encontram guarida tais argumentos, uma vez que os depoimentos prestados
pelos policiais
militares e civis que atuaram na abordagem, demonstraram com clareza a dinâmica da ação criminosa do apelante.

Ressalte-se ainda como bem salientou o Ministério Público de 1º grau, “
em nenhum momento a defesa trouxe à baila qualquer indício a subsidiar sua tese, limitando-se tão somente apresentar conjecturas dissonantes dos elementos presentes na ação penal. Com isso não há subsídio para que a tese do apelante seja acolhida, devendo portanto, ser rechaçada.

De igual modo, em nenhum momento do seu interrogatório em juízo, o acusado alegou qualquer constragimento sofrido por parte dos policiais, muito pelo contrário fez uso do seu direito de permanecer calado.

Diante dos frágeis argumentos trazidos pela defesa a tentar desconstituir o conjunto robusto de elemento que comprovam a materialidade e autoria delitiva pelo apelante, motivo pelo qual não acolho a preliminar arguida.

MÉRITO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
ART. 386, VII DO CPP
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto de Apreensão de objeto, bem como pelos depoimentos dos policiais em juízo, os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.

Segundo o art. 16 da Lei 10.826/2003

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

(Redação dada pela L
ei nº 13.964, de 2019)

Pena- reclusão, de 3(três) a 6 (seis) anos, e multa.

O tipo penal descrito no artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003 representa modalidade de tipo misto alternativo. Sendo assim, a prática de qualquer dos verbos descritos no tipo configura o crime. In casu, o apelante se insere nos verbos transportar e portar arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O crime de porte irregular de arma de fogo é crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente incida no tipo penal para que se configure o delito.

Como é cediço, para a ocorrência do tipo previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, não se faz necessário a realização de perícia para constatar o potencial lesivo da arma. Porquanto trata-se de crime de perigo abstrato, bastando tão somente a conduta de portar ilegalmente arma de fogo de uso restrito. Assim, despicienda a ausência ou nulidade do laudo pericial da arma ou da munição para a aferição da materialidade do delito. (STF HC 93876 / RJ. Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Julgamento: 28/04/2009)

Daí por que o simples ato de “portar” a arma de fogo de uso restrito, faz com que haja incidência no tipo do art. 16 da Lei 10.826/03. Essa interpretação, aliás, é referendada por remansosa jurisprudência do STF

HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). ARMA DESMUNICIADA. ATIPICIDADE. INEXISTÊNCIA. PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual o porte ilegal de arma de fogo desmuniciada constitui conduta típica, por se tratar de delito de perigo abstrato, que não exige qualquer resultado naturalístico para a sua configuração. 2. "O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, consuma-se independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo tipo penal. Além disso, o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante o fato de estar a arma de fogo municiada ou não. Precedentes" (STF, HC 104.206/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/08/2010). 3. Ordem denegada". (HC 186746 / RJ HABEAS CORPUS 2010/0181899- 9, Órgão Julgador: Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, Data do Julgamento: 23/08/2011, Data da Publicação/Fonte DJe 08/09/2011).

De outro modo, analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da detenção do acusado, todos compromissados na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico, portando arma de fogo, de uso restrito, sem a devida autorização. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos dos policiais
JOÃO ANDRÉ BISPO SILVA NOGUEIRA
, conforme mídia, dos autos,
in verbis:

"QUEestavam diligenciando em ocasião de uma possível rebelião no CRAMA. Contou que o menor João Américo, vulgo "Blindado", foi identificado como participante do feito. companhia do adolescente acabou sendo abordado. Disse que o acusado foi colocado na viatura e se dirigiram ao CRAMA. Afirmou que o acusado indicou o local em que havia jogado a arma. Ressaltou que o denunciado foi abordado em uma das vicinais próximas ao CRAMA. Perguntado, respondeu que a arma não estava em poder do acusado, mas sim sob a vegetação, tendo sido o responsável por encontrá-la. O agente público disse ainda que estava apenas dando apoio à contenção da rebelião do CRAMA, sendo que quem avistou o acusado foram policiais militares, os quais estavam de motocicleta. Relata que o denunciado foi avistado à beira da estrada, sendo abordado pelos policiais militares primeiramente e posteriormente por ele.

A testemunha
RAIMUNDO MARQUES BARROS SILVA
, policial militar, que declarou
:

“QUE estava de serviço, momento em que recebeu, via rádio e celular a informação de que estaria ocorrendo uma tentativa de resgate no presídio CRAMA. Asseverou que se deslocaram ao referido local e avistaram o réu caminhando às margens da rodovia, acompanhado de um menor, aproximadamente a 2km do estabelecimento prisional, e efetuaram a abordagem dos suspeitos. Seguiu contando que o réu revelou a localização da arma de fogo após ser indagado por um investigador da polícia civil, confessando que estaria participando da tentativa de resgate dos presos. Declarou que a arma de fogo encontrada era uma pistola calibre 380, estava carregada e não recordou se a mesma se encontrava com a numeração raspada. Indagado pela defesa a respeito da arma, aduziu que esta foi encontrada pelo policial civil presente na operação, a qual foi localizada próxima ao presídio.”

A testemunha
KAUELISSON SOUSA FERREIRA
, policial militar, afirmou::

QUE foi acionado acerca de uma ocorrência de tentativa de resgate no presídio CRAMA e se deslocou ao referido local. Ratificou que avistaram o acusado acompanhado de um menor de idade, enquanto estavam em deslocamento, cerca de 2 km do presídio, momento em que resolveram fazer a abordagem. Contou que o réu, ao ser indagado pelo investigador da polícia civil, disse que estava participando do resgate e que, por volta das 06h, ele e o menor de idade teriam sido deixados às proximidades do CRAMA, não citando os nomes de quem o levou até lá ou mesmo de quem iria resgatar. Esclareceu que o denunciado teria sido indagado por um policial civil e teria afirmado possuir uma arma, tendo esta sido encontrada cerca de 20 (vinte) metros de onde foi feita a abordagem, mas que não presenciou o acusado tentando se desfazer da arma. Ressaltou que, apesar de não se recordar o nome do indivíduo que estava com o acusado, lembra que se tratava de um menor de idade. Às perguntas da defesa, alegou que a arma foi encontrada em um segundo momento, tendo sua guarnição se deslocado do local da abordagem e voltado posteriormente, momento no qual a pistola foi localizada.”

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações dos policiais que participaram da detenção do apelante,. Ademais, a arma e munições foram encontradas na
s proximidades do local onde se encontrava
do réu.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no
s
depoimento
s
prestado pelo
s
policia
is
, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta
jurisprudência pátria
:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

Em que pese as alegações do apelante da ausência de materialidade, este não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar a necessidade da reforma da sentença vergastada.

A decisão recorrida foi firme e coerente em seus argumentos ao afirmar que os depoimentos dos policiais, na fase judicial, juntamente com as demais provas colhidas no acervo probatório foram suficientes para arrimar a condenação.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

HABEAS

CORPUS.

SUBSTITUTIVO

DE

RECURSO

ESPECIAL. N
Ã
O CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM

RESTRI
ÇÃ
O
À
LIBERDADE DAS V
Í
TIMAS. ABSOLVI
ÇÃ
O EM 1
º
GRAU. APELO DO

MINIST
É
RIO

P
Ú
BLICO PROVIDO. CONDENA
ÇÃ
O. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155

DO

CPP.

N
Ã
O

CONFIGURA
ÇÃ
O. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JU
Í
ZO.

CONFISS
Ã
O

EXTRAJUDICIAL

CORROBORADA

PELA

PROVA

JUDICIALIZADA. VALIDADE

PARA

FUNDAMENTAR A CONDENA
ÇÃ
O. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE

PROVA

ID
Ô
NEO.

ILEGALIDADE

N
Ã
O

CONFIGURADA. HABEAS CORPUS N
Ã
O CONHECIDO
.

I

- A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado

pela

Primeira

Turma

do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação

no

sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao

recurso

adequado,

situação

que

implica o não conhecimento da impetração,

ressalvados

casos

excepcionais

em

que,

configurada flagrante

ilegalidade

apta

a

gerar

constrangimento ilegal, seja possível

a

concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da

ampla

defesa.

II

-

O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença

absolutória

para

condenar

o paciente, se fundamentou na prova

coligida

em

Juízo,

consistente no depoimento das vítimas e testemunhas,

dentre

elas

policiais

que

realizaram

a

prisão em flagrante,

os

quais

corroboraram

os

elementos

constantes

do inquérito

policial,

notadamente

a

confissão

extrajudicial

dos agentes,

não

havendo

ofensa

ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou

entendimento

no

sentido

que

a

retratação

da

confissão extrajudicial

não

é

suficiente

para

elidir

sua validade para o convencimento

acerca

da

autoria,

quando

for

corroborada

por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos

policiais

prestado

em

Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar

na

condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida

sobre

a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de

demonstrar

a

imprestabilidade

da

prova, o que não ocorreu no presente

caso.

Precedentes.

V

-

Afastar

a condenação, in casu, demandaria

o

exame

aprofundado

de todo conjunto probatório, como forma

de

desconstituir

as

conclusões

das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada

dentro

dos

estreitos

limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Habeas corpus n
ã
o conhecido.
(STJ. HC 471082 / SP. HABEAS CORPUS
2018/0251158-1, julgado em 23/10/2018
)

Via de efeito, n
ã
o se pode alegar
insufici
ê
ncia de provas,
tal afirma
çã
o se mostra absolutamente inveross
í
mil: os depoimentos colhidos dos policiais que efetuaram o flagrante mais a o auto de apresenta
çã
o e apreens
ã
o do objeto na instru
çã
o processual provam que o acusado portava arma de fogo de uso restrito sem a devida autoriza
çã
o. Desse modo, andou bem o ju
í
zo
a quo
ao assentar no
é
dito condenat
ó
rio a inexist
ê
ncia de d
ú
vidas quanto
à
ocorr
ê
ncia do delito tipificado no c
ó
digo penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Ju
í
zo.

A aplica
çã
o do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, n
ã
o fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de Andr
é
Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona:
“
Note-se que o
In dubio pro reo tem incid
ê
ncia no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma d
ú
vida em rela
çã
o
à
exist
ê
ncia do fato e/ou quanto
à
autoria, enquanto a presun
çã
o de inoc
ê
ncia atua durante todo o curso do processo
”
.

Vale ressaltar que nossa legisla
çã
o p
á
tria consagra o princ
í
pio da livre convic
çã
o fundamentada, pela qual o magistrado n
ã
o fica adstrito a crit
é
rios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceita
çã
o e valora
çã
o das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a senten
ç
a somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, o pedido de absolvi
çã
o do apelante n
ã
o merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito.

Ante o exposto,
conhe
ç
o do presente recurso e, no m
é
rito, nego provimento
à
pretens
ã
o recursal,

mantendo

a

senten
ç
a em todos os seus termos.

É
como voto
.

Belém/PA,
27
de setembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/10/2021